Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. A parte apelante/autora alegou que foram preenchidos todos os pressupostos para o ajuizamento da ação.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de efetiva apreensão do bem, antes da citação do réu, inviabiliza o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/1969.
III. Razões de Decidir
4. A citação no procedimento de busca e apreensão somente deve ocorrer após o cumprimento da liminar de apreensão, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969.
5. A ausência de apreensão impede a realização da citação válida e, consequentemente, a constituição de pressuposto essencial à continuidade do processo.
6. A parte autora, mesmo após deferido o pedido de expedição de carta precatória, não comprovou a sua distribuição, demonstrando inércia e contribuindo para a irregularidade processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a